Tribunal: TCU
Processo: 013.249/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da paralisação injustificada e sem conclusão de etapa útil das obras objeto de termo de compromisso firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Governo do Estado de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em atendimento à determinação constante do subitem 1.8.1 do Acórdão 2344/2021-TCU-Plenário , em face da paralisação injustificada e sem conclusão de etapa útil das obras objeto do Termo de Compromisso 350.788-10/20211, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Governo do Estado de Goiás, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012; 9.2. alertar o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica Federal para que, na retomada dos repasses dos recursos do Termo de Compromisso no 0350788-10/2011, ou de outro instrumento que venha a substituí-lo, para as obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Goiânia: 9.2.1. atentem para a não repetição das falhas identificadas nesta TCE; 9.2.2. envidem esforços para que haja o devido acompanhamento, fiscalização e controle dos recursos repassados ao Governo do Estado de Goiás e à Saneamento de Goiás S/A - Saneago, de modo a assegurar que a execução das obras pela compromissada cumpra adequadamente com o planejamento do objeto e com a política pública adjacente, bem assim com a exigência de os serviços realizados se tornarem funcionais, garantindo, ainda, que as cláusulas do termo de compromisso e o plano de trabalho sejam fielmente observados; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal, à Saneamento de Goiás S/A - Saneago, ao Governo do Estado de Goiás e aos responsáveis.